Tribunal: TJSP
Processo: 2233717-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PRINCIPAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE SORTE A APURAR EVENTUAIS CRIMES COMETIDOS PELOS ADVOGADOS QUE PROPUSERAM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, O QUE SE DEU EM RAZÃO DA AFIRMAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE NÃO TERIA OUTORGADO PROCURAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE ATUARAM NOS AUTOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PRINCIPAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE SORTE A APURAR EVENTUAIS CRIMES COMETIDOS PELOS ADVOGADOS QUE PROPUSERAM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, O QUE SE DEU EM RAZÃO DA AFIRMAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE NÃO TERIA OUTORGADO PROCURAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE ATUARAM NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ADVOGADO AGRAVANTE QUE SOMENTE VEIO A ATUAR NOS AUTOS EM MOMENTO POSTERIOR AO SENTENCIAMENTO DO FEITO - ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO RECORRENTE NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIROS, HAJA VISTA QUE A APURAÇÃO DEVERÁ SE DAR EM RAZÃO DOS ATOS PRATICADOS PELOS ADVOGADOS QUE PROPUSERAM A AÇÃO – DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE FORMA APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE DEDUZIR, EM NOME PRÓPRIO, PEDIDO BASEADO EM DIREITO ALHEIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DO CPC EM VIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.